Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. MATÉRIAS RECHAÇADAS EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa moratória.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Se a questão referente à culpa da ré pelo atraso na entrega do empreendimento já restou decidida em outro processo, tendo sido reconhecida, por sentença transitada em julgado, a culpa da ora apelante no caso, resta impossibilitada a análise da questão por esta e. Turma, em razão da coisa julgada.
4. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão de caso fortuito, cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado.
5. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
6. Apelação da ré conhecida e desprovida.